Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a impugnação, em contrarrazões, à gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora